Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ESTRITOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir todos os valores reconhecidos administrativamente, em vez de apenas aqueles requeridos pela parte autora na inicial, qual seja, os valores referentes ao pagamento das diferenças a título de Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB.
2. Sobressai dos autos que, embora a parte autora tenha mencionado especificamente na inicial sua pretensão ao recebimento de todos os valores referentes à GAB, fundamenta o pedido com a declaração de reconhecimento de dívida emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ID 17605818, que discrimina além da GAB devida, valores relacionados à diferença de Gratificação de Titulação, no importe de R$ 288,05 e devolução de seguridade social, no valor de R$ 60,13. Desse modo, não há que se falar em julgamento ultra petita, visto que a sentença se ateve aos limites do pedido inicial, isso é, declarou devidos os valores constantes na declaração supramencionada.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.